Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-76.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-76.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Alves Pereira, beneficiário da gratuidade de justiça, contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária DPVAT. Aduziu que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar sua tese de cerceamento de defesa, decorrente da falta de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre a suposta contradição do laudo pericial, bem como ao não analisar o pedido alternativo de realização de nova perícia com base no artigo 480 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado por alegadamente não ter enfrentado a questão do cerceamento de defesa, decorrente da não apreciação do pedido de intimação do perito para esclarecimentos sobre o laudo judicial, que foi considerado contraditório e em dissonância com o acervo probatório.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a suficiência do laudo pericial judicial, afirmando que "Não se constata, nos autos, a existência de omissão quanto à análise de quesitos complementares ou pedido de esclarecimentos ao perito.

O laudo responde adequadamente aos pontos controvertidos, e eventual inconformismo do autor com as conclusões técnicas não autoriza nova perícia".

A pretensão do Embargante, ao alegar contradições entre o laudo pericial judicial e outros documentos, revela mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento de mérito, buscando a rediscussão da matéria por via inadequada.

Não se configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, da Constituição Federal), pois o acórdão embargado já havia analisado a questão da suficiência da prova pericial e da desnecessidade de novos esclarecimentos, fundamentando sua conclusão. A discordância do Embargante com a valoração da prova ou com a interpretação jurídica dada aos fatos não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo os Embargos de Declaração via imprópria para reexame de mérito.

IV.Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº
8001468-76.2018.8.05.0110, originários da Comarca de Irecê/BA, em que figura como Embargante
ANTONIO ALVES PEREIRA
e como Embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA